Tribunal: TJSP
Processo: 0007924-06.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Uma vez proposta a ação penal, o magistrado, seja para condenar ou absolver o réu, seja na qualificação jurídica dos fatos (desde que respeitado o quadro fático apresentado na denúncia), não está adstrito aos pedidos do Ministério Público. Tanto que o artigo 385, do Código de Processo Penal é expresso no

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Uma vez proposta a ação penal, o magistrado, seja para condenar ou absolver o réu, seja na qualificação jurídica dos fatos (desde que respeitado o quadro fático apresentado na denúncia), não está adstrito aos pedidos do Ministério Público. Tanto que o artigo 385, do Código de Processo Penal é expresso no sentido de que o juiz, nos casos de ação penal pública, pode proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Norma que não padece de inconstitucionalidade. Na realidade, cuida-se de dispositivo que, atentando à natureza pública da ação penal, afina-se com o princípio do livre convencimento do magistrado. Na medida em que já foi proposta a ação, não se divisa que a norma referida represente uma violação do princípio acusatório enquanto ideia que proíbe a cumulação de acusador e julgador na mesma pessoa. Na mesma linha a norma prevista no artigo 383, do Código de Processo Penal. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas. 2. Sanções que comportam redução. 3. A prisão preventiva, mercê do princípio constitucional da presunção de inocência, assume caráter excepcional no processo penal. Em regra, o réu que respondeu solto ao processo tem o direito de apelar em liberdade, salvo se houver a superveniência de fatos novos que demonstrem a necessidade da segregação provisória. 4. Concessão dos benefícios da justiça gratuita Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000607627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007924-06.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes RAIZA
MAYARA FELICIO GOMES e LUCAS DIOGO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos, para a) reduzir as penas de Rayza a 1 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 194 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal; b) reduzir as penas de Lucas a 6 anos, 9 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal; c) revogar a prisão preventiva de Lucas; e d) deferir aos
apelantes os benefícios da justiça gratuita. Determinaram que se oficie, comunicando.
Determinaram a expedição de alvará de soltura em favor de Lucas Diogo Rodrigues.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007924-06.2018.8.26.0625 -Voto no 14.319
2
Voto no 14.319
Apelantes: Raiza Mayara Felicio Gomes e Lucas Diogo
Rodrigues
Apelado: Ministério Público
Comarca: Taubaté

Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória.
Recurso da defesa. PRELIMINAR. Uma vez proposta a ação
penal, o magistrado, seja para condenar ou absolver o réu, seja na
qualificação jurídica dos fatos (desde que respeitado o quadro
fático apresentado na denúncia), não está adstrito aos pedidos do
Ministério Público. Tanto que o artigo 385, do Código de Processo
Penal é expresso no sentido de que o juiz, nos casos de ação penal
pública, pode proferir sentença condenatória, ainda que o
Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Norma que não
padece de inconstitucionalidade. Na realidade, cuida-se de
dispositivo que, atentando à natureza pública da ação penal, afina-
se com o princípio do livre convencimento do magistrado. Na
medida em que já foi proposta a ação, não se divisa que a norma
referida represente uma violação do princípio acusatório enquanto
ideia que proíbe a cumulação de acusador e julgador na mesma
pessoa. Na mesma linha a norma prevista no artigo 383, do
Código de Processo Penal. MÉRITO. 1. Quadro probatório
suficiente a ensejar a condenação dos réus pelo crime de tráfico de
drogas. 2. Sanções que comportam redução. 3. A prisão
preventiva, mercê do princípio constitucional da presunção de
inocência, assume caráter excepcional no processo penal. Em
regra, o réu que respondeu solto ao processo tem o direito de
apelar em liberdade, salvo se houver a superveniência de fatos
novos que demonstrem a necessidade da segregação provisória. 4.
Concessão
dos
benefícios
da
justiça
gratuita
Recursos
parcialmente providos.
1. A sentença de fls. 231/252, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação penal para condenar i) RAIZA MAYARA
FELÍCIO GOMES à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e de 485 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, como incursa no artigo 33, “caput”, combinado com artigo 40, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007924-06.2018.8.26.0625 -Voto no 14.319
3
III, da Lei 11.343/06; e ii) LUCAS DIOGO RODRIGUES à pena de 9 anos,
8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 970 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”,
combinado com o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/06, na
forma do artigo 29, do Código Penal, negado ao réu o direito ao apelo em
liberdade.
Apelou a Defensoria Pública (fls. 356/378 e
379/410), postulando, com relação a ambos os acusados, a absolvição por
insuficiência probatória ou o reconhecimento de nulidade da sentença por
violação ao sistema acusatório, ante o pedido ministerial para condenar os
apelantes como incursos no parágrafo 3o, e não no "caput", do artigo 33 da
Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a) desclassificação para o delito
previsto no artigo 33, § 3o da Lei no 11.343/06; b) redução das penas-base; e
c) concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Especificamente com relação a Rayvza, requer a)
desclassificando-se o delito, seja-lhe concedida a suspensão condicional do
processo; b) aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
no 11.343/06 em seu patamar máximo; c) fixação de regime inicial aberto; d)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Relativamente a Lucas, busca a) redução do
“quantum” de aumento pela reincidência; b) a fixação de regime inicial
semiaberto; e c) a revogação da prisão preventiva, decretada na sentença.
Processado os recursos, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento aos apelos, a fim de se afastar o
aumento na pena-base e aplicar-se o redutor com relação a Rayza em fração
de 2/3 (fls. 439/451).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007924-06.2018.8.26.0625 -Voto no 14.319
4
2. Vingam em parte os apelos defensivos.
3. Afirme-se, à partida, não haver nulidade a se
reconhecer pela condenação dos acusados pela conduta prevista no “caput”
do artigo 33 da Lei no 11.343/06 após pedido ministerial de desclassificação
das condutas para aquela prevista no parágrafo 3o do referido artigo.
Uma vez proposta a ação penal, o magistrado, seja
para condenar ou absolver o réu, seja na qualificação jurídica dos fatos (desde
que respeitado o quadro fático apresentado na denúncia), não está adstrito aos
pedidos do Ministério Público.
Tanto que o artigo 385, do Código de Processo
Penal é expresso no sentido de que o juiz, nos casos de ação penal pública,
pode proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha
opinado pela absolvição.
Norma que não padece de inconstitucionalidade.
Na realidade, cuida-se de dispositivo que, atentando
à natureza pública da ação penal, afina-se com o princípio do livre
convencimento do magistrado. Na medida em que já foi proposta a ação, não
se divisa que a norma referida represente uma violação do princípio
acusatório enquanto ideia que proíbe a cumulação de acusador e julgador na
mesma pessoa.
Deveras, defendendo a juridicidade do citado artigo
de lei, GUILHERME DE SOUZA NUCCI pontua que “do mesmo modo
que está o promotor livre para pedir a absolvição, demonstrando o seu
convencimento, fruto de sua independência funcional, outra não poderia
ser a postura do magistrado. Afinal, no processo penal, cuidamos da ação
penal pública nos primas da obrigatoriedade e da indisponibilidade, não
podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007924-06.2018.8.26.0625 -Voto no 14.319
5
está fadado o juiz a absolver o réu, se as provas apontam em sentido
diverso. Ademais, pelo princípio do impulso oficial, desde o recebimento
da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito
ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E tudo isso a comprovar
que o direito de punir do Estado não é regido pela oportunidade, mas
pela necessidade de se produzir a acusação, e, consequentemente, a
condenação, desde que haja provas a sustenta-lá” (Código de Processo
Penal Comentado, RT, 12a edição, p. 746-747).
Conferir, nesta linha: STJ: AgRg no Agravo em
REsp no 1.035.285, rel. Min. Nefi Cordeiro; HC no 350.708, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca.
Na mesma linha a norma prevista no artigo 383, do
Código de Processo Penal.
Pelo que não há nulidade a ser proclamada, ficando,
destarte, rejeitada a preliminar.
4. Dito isso, evidenciada a responsabilidade penal
dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas.
Segundo a denúncia (fls. 83/86), em suma:
a) RAIZA MAYARA FELÍCIO GOMES, nas
dependências de CDP, para fins de tráfico, trazia consigo droga (substância
denominada 2C-E) que causa dependência física ou psíquica, sem
autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar;
b) nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
LUCAS DIOGO RODRIGUES concorreu para o crime acima descrito, ao
instigar e induzir a denunciada a praticar o crime.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 08), laudo de constatação provisória (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007924-06.2018.8.26.0625 -Voto no 14.319
6
10/12), bem como laudo de exame químico-toxicológico (fls. 16/18), o qual
constatou que a substância apreendida é a denominada 2C-E, de uso proscrito
no Brasil.
Por sua vez, certa a autoria.
Em seguros depoimentos apresentados no curso da
persecução penal, os agentes penitenciários Carlos Alberto Chaves dos Santos
(fls. 13/14 e mídia digital) e Bernadete de Luz (mídia digital) confirmaram,
na sua essência, a imputação.
Verte dos seus relatos que, no dia dos fatos, a
acusada passou pelo sistema de scanner, operado por Bernadete, não sendo
nada de ilícito detectado. Ao passar pela revista, Carlos encontrou as drogas
dentro dos absorventes que estavam no interior da bolsa levada pela acusada.
Carlos não chegou a conversar com Rayza sobre os
entorpecentes.
Bernadete, por sua vez, informou que a apelante
inicialmente rechaçou a propriedade dos entorpecentes, relatando ter
emprestado sua bolsa a uma amiga; posteriormente, acabou confessando a
propriedade das drogas, que levava para o seu companheiro.
Trata-se, sem dúvida, de um manancial probatório
denso em prol da acusação.
A acusada Rayza Mayara Felicio Gomes apresentou
versões conflitantes sobre os fatos.
Ainda no CDP, afirmou que não tinha conhecimento
sobre os entorpecentes encontrados, tendo emprestado uma bolsa para outra
pessoa fazer visita no dia anterior, e que os absorventes já estavam na bolsa
(fls. 15).
Perante a autoridade policial (fls. 07), declarou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007924-06.2018.8.26.0625 -Voto no 14.319
7
levava a droga para seu marido, que lhe havia pedido.
Em juízo (mídia digital), narrou que havia
emprestado sua bolsa para uma amiga fazer visita, e não sabia dos
entorpecentes. Questionada pelo magistrado sobre suas declarações na fase
policial, afirmou estava amedrontada, e que um policial lhe orientou a dizer
que seu companheiro os havia pedido, pois seria liberada. Negou ter dito
algo aos agentes penitenciários.
O acusado Lucas Diogo Rodrigues rechaçou, em
juízo (mídia digital), a imputação, afirmando que não pediu à corré que lhe
levasse entorpecentes. Não sabe por que havia drogas na sua bolsa.
As versões apresentadas pelos acusados, tirante
aquela exposta pela apelante perante a autoridade policial, não vingam.
Com efeito, a alegação de Rayza de que desconhecia
que carregava as drogas, sobre ser inverossímil mercê das regras de
experiência comum, acha-se, de resto, escoteira nos autos, cabendo anotar
que a agente pública Bernadete confirmou que, após rechaçar inicialmente a
propriedade das drogas, Rayza acabou por assumir que as levava a pedido de
seu companheiro em que pese tenha se retratado em juízo.
E, de fato, considerando (i) que a acusada é
companheira do réu, (ii) estava no presídio para visita-lo e (iii) o teor das
declarações da agente pública e da própria ré no curso do inquérito policial,
desponta, sem dúvida, o concurso do acusado, que foi quem pediu para a ré
levar a droga.
Assim sendo, o manancial probatório revela que a
acusada trazia consigo, a pedido do acusado, 0,59 gramas de 2C-E (fls.
16/18).
E a hipótese é, designadamente, a de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007924-06.2018.8.26.0625 -Voto no 14.319
8
drogas.
Cabe remarcar que a condenação pelo tráfico, tal
como composto o tipo penal com inúmeras condutas não reclama a
identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a prova
da efetiva ocorrência do ato de mercancia.
Deveras, “é desnecessária a comprovação de
qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do
agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento
quanto à incidência do art. 12, da Lei no 6.368/76 pode decorrer do
conjunto indiciário existente nos autos” (TJSP, Rev no 261.898-3/2, rel.
Egydio de Carvalho; no mesmo sentido, TJDF, AC 9.073, rel.
Hermenegildo Gonçalves, RT 747/647, 745/633, 740/634, 739/639,
594/393, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e Sua
Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7a edição, pág. 3.132).
Na realidade, o delito previsto no artigo 33, da Lei
no 11.343/2006 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo
específico. Este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo
exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é
determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente
previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a
incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” (VICENTE
GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13a edição,
págs. 150/151, grifei). O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na
legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos
onerosos ou de comercialização (STF, HC no 69.806, rel. Min. Celso de
Mello; STJ, REsp no 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer).
No caso em apreço, os acusados em momento algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007924-06.2018.8.26.0625 -Voto no 14.319
9
sustentaram que o entorpecente se destinava a consumo pessoal, e tampouco
logrou-se produzir alguma prova no sentido de que os entorpecentes se
destinavam ao consumo conjunto o que, considerando-se que o acusado se
encontrava sob custódia, mostra-se inclusive algo inverossímil , a atrair a
incidência do parágrafo 3o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, tal como
postulado pela defesa.
Deveras, o caso não comporta a desclassificação das
condutas; de rigor, pois, a condenação.
5. As sanções comportam alterações.
5.1. Rayza.
Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 1/6 acima
do mínimo legal pela “mentira da ré”.
Vale consignar que, no sistema processual penal
pátrio, o réu pode mentir em juízo, no que concerne ao mérito (teor da
imputação deduzida), não lhe advindo, deste fato, consequência penal
desfavorável. Em outras palavras, a mentira, neste contexto, não constitui
circunstância apta a assentar uma pena mais severa. Cuida-se de corolário dos
princípios constitucionais da ampla defesa e de que ninguém está obrigado a
produzir prova contra si mesmo. Assim já o decidiu esta Corte (Apelação no
0062387-58.2011.8.26.0050, rel. Des. Hermann Herschander; Apelação no
0003734-23.2011.8.26.0050, rel. Des. Francisco Orlando; Apelação no
0035555-45.2011.8.26.0050, rel. Des. Otávio Almeida Toledo). Há mesmo
quem sustente embora a questão não seja pacífica, se colocada nestes
termos
que o acusado é titular de um verdadeiro direito de mentir
(GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, RT, 9a edição, pág. 425).
Deste modo, fixa-se a reprimenda no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007924-06.2018.8.26.0625 -Voto no 14.319
10
em 5 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase, mantém-se a pena no patamar
mínimo, em que pese à menoridade relativa da acusada, em atenção ao teor
da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, exasperam-se as penas em 1/6 pela
incidência do inciso III do artigo 40 da Lei no 11.343/06, tendo em vista que
os fatos se deram nas dependências de estabelecimento prisional, chegando-se
às reprimendas de 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-
multa.
Por força da causa de redução de pena prevista no
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, considerando-se a baixa
quantidade de entorpecentes 0,59 gramas de 2C-E (fls. 16/18) , reduzem-se
as penas em 2/3, a perfazer reprimenda final de 1 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão, e pagamento de 194 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo
legal.
5.1.1. As circunstâncias concretas do crime,
praticado nas dependências de estabelecimento prisional e em concurso de
agentes, impõem a fixação de regime inicial semiaberto para a pena
privativa de liberdade; pelos mesmos motivos, resta inviabilizada a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
conforme dicção do artigo 44, inciso III, do Código Penal, benefício que não
constitui uma resposta penal adequada para a gravidade em concreto do
crime.
5.2. Lucas.
Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 1/3 acima
do mínimo legal, firme na personalidade desviada do réu evidenciada pela
mentira e nos maus antecedentes do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007924-06.2018.8.26.0625 -Voto no 14.319
11
Na linha do que acima se expendeu, o ordenamento
jurídico pátrio não se compatibiliza com a majoração das reprimendas pelas
mentiras eventualmente proferidas pelos acusados que respondem a processos
criminais, cuidando-se de faceta do seu direito constitucional à ampla defesa.
Além disso, nota-se que o processo valorado a título
de maus antecedentes 53911-59.2011.8.26.0577 culminou na absolvição
do acusado (fls. 122).
Fixa-se, portanto, a pena-base no mínimo legal, em
5 anos de reclusão, e 500 dias-multa.
Na segunda fase, mostra-se excessivo o aumento das
penas em razão da reincidência do acusado (tráfico privilegiado e resistência
0005896-32.2011.8.26.0101 fls. 119; furto 0007132-23.2014.8.26.0292,
fls. 120/121; furto 0016172-98.2016.8.26.0602, fls. 122/123), mostrando-se
um incremento de 1/6 mais adequado.
Chega-se, assim, a 5 anos e 10 meses de reclusão, e
583 dias-multa.
Na terceira fase, ante a reincidência do acusado,
inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado; por força da causa de
aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei no 11.343/06, majoram-se
as penas em 1/6, a perfazer reprimenda final de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, e pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
5.2.1. O regime inicial, mercê das circunstâncias do
delito que, repise-se, foi praticado em estabelecimento prisional , da
quantidade de pena e da reincidência do acusado, só poderia ser mesmo o
fechado.
6. Urge desconstituir-se a prisão preventiva de
Lucas, decretada na sentença para a garantia da ordem pública, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007924-06.2018.8.26.0625 -Voto no 14.319
12
fundamento, em síntese, de que o acusado praticou delito mesmo sob custódia
no sistema prisional e ostenta outras condenações.
Pois bem, dentro da sistemática do Código de
Processo Penal, o magistrado, ao proferir a sentença, pode decretar a prisão
preventiva (artigo 387, par. único, do CPP), devendo fazê-lo, evidentemente,
de maneira motivada por força de imperativo constitucional (artigo 93, IX).
No entanto, há que se ter em mente que a prisão
preventiva assume caráter excepcional no processo penal, mercê do princípio
da presunção de inocência, somente devendo ser decretada em situações de
absoluta e real necessidade. Trata-se de medida que não pode servir de
instrumento de punição antecipada a quem se atribuiu a prática de crime,
consoante firme orientação do Excelso Pretório (cfr, por exemplo, STF, HC
no 93.261, rel. Min. Celso de Mello).
Nesta ordem de ideias, se o réu respondeu ao
processo em liberdade, em regra, tem o direito de recorrer em liberdade, salvo
se houver a superveniência de fatos novos que demonstrem a necessidade da
segregação provisória (STJ, HC no 194.928, rel. Min. Sebastião Reis
Júnior; HC no 135.594, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura). Ou
seja, não se afigura possível a decretação da custódia cautelar com base em
acontecimentos conhecidos desde o oferecimento da denúncia (HC no
450.067, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).
No caso em apreço, as razões indicadas na sentença
não são supervenientes ao oferecimento da denúncia, de sorte que o caso é
mesmo de revogação de sua prisão preventiva.
7. Por fim, fica deferido aos apelantes o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 99,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil (aplicado analogicamente, como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007924-06.2018.8.26.0625 -Voto no 14.319
13
permite o artigo 3o, do Código de Processo Penal), na falta de dados em
concreto a indicar que os apelantes, nos dias atuais, tenham condições de
suportar economicamente o pagamento das custas.
Contudo, registre-se que mesmo que beneficiário da
justiça gratuita, o réu que teve sua responsabilidade penal reconhecida deve
ser condenado no pagamento das custas, ficando, todavia, sobrestada a
exigência do crédito enquanto durar o estado de pobreza, pelo prazo de cinco
anos (STJ, AgRg no Ag em REsp no 23.804, rel. Min. Gilson Dipp; AgRg
no Ag no 1.377544, rel. Min. Laurita Vaz; REsp no 842.393, rel. Min.
Arnaldo Esteves de Lima).
8. Ante o exposto, dou parcial provimento aos
recursos, para a) reduzir as penas de Rayza a 1 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 194 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal; b) reduzir as penas de Lucas a 6 anos, 9
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
680 dias-multa, no valor unitário mínimo legal; c) revogar a prisão
preventiva de Lucas; e d) deferir aos apelantes os benefícios da justiça
gratuita.
Oficie-se, comunicando.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor
de Lucas Diogo Rodrigues.
LAERTE MARRONE
Relator